Tribunal: STF
Processo: HC 192917
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – PARÂMETROS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus: 
    O paciente, no processo de execução nº 003173-20.2019.8.26.0502, cumpre pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, consideradas duas condenações pelo crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 – tendo sido observada, na primeira, a causa de diminuição do § 4º. Formulou pedido de retificação do cálculo da pena, visando constar, para fins de progressão de regime, o percentual de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei nº 7.210/1984, incluído pela de nº 13.964/2019.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP indeferiu-o. Aludindo à reincidência, realçou indispensável o cumprimento de 60% da pena, a teor do inciso VII do dispositivo.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 609.447/SP. Concluiu imprescindível, à observância do percentual de 40%, a primariedade. Assentou irrelevante, para a incidência do inciso VII do artigo 112, o fato de não se tratar de reincidente por crime hediondo. 
    O impetrante sustenta aplicável o artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. Diz que, ao ser editada a Lei nº 13.964/2019, ante a revogação do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, deixou-se de prever o percentual referente à progressão de regime nos casos de reincidência por crime não hediondo. Destaca ser o inciso VII adequado somente a reincidente em crime dessa natureza. Considerada lacuna legislativa, ressalta necessária a interpretação favorável ao acusado, observando-se o percentual de 40%.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja aplicado o percentual de 40%. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. O § 5º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei nº 13.964/2019, afastou, para fins de progressão de regime, a hediondez do crime de tráfico de drogas, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006:
    [...]
    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006.
    [...]
    A Lei nº 13.964/2019, ao alterar a regência da progressão de regime de cumprimento do condenado por crime hediondo, revogou o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 e modificou o 112 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do dispositivo:
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: […] 
    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
    […]
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
    […] 
    Anteriormente à Lei nº 13.964/2019, o ordenamento jurídico não distinguia, para efeito de progressão de regime, a reincidência genérica e específica. Tinha-se, tratando-se de reincidente, fração única a ser cumprida: 3/5. Com a alteração legislativa, o lapso de 60%, versado no inciso VII, ficou restrito ao reincidente específico, inexistindo norma a regular a situação do paciente – reincidente ante condenação anterior por crime não hediondo.
    Considerada a ausência de previsão legal específica, mostra-se incabível a interpretação extensiva em prejuízo do acusado, observando-se o percentual de 60%, definido em preceito que não contempla, de forma expressa, a situação em jogo. Constatada a omissão legislativa, impõe-se a interpretação mais favorável, aplicando-se o lapso mais benéfico para a progressão de regime, ou seja, 40%, definido no artigo 112, inciso V, da Lei nº 7.210/1984 – referente ao primário, condenado por crime hediondo.
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o julgamento de mérito desta impetração, seja observado o percentual de 40% para fins de progressão de regime, considerado o processo de execução nº 0003173-20.2019.8.26.0502, em tramitação na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator.